Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-11.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. DEFERIMENTO SEM FIXAÇÃO DE PRAZO. ESVAZIAMENTO DA EFETIVIDADE DA TUTELA. RISCO IMINENTE DE ÓBITO DOCUMENTADO. FALHA DO SISTEMA REGULATÓRIO DEMONSTRADA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal em nome da agravante, idosa com 68 anos, contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a internação da agravante em leito de UTI, observados os critérios técnicos da CRIH, sem contudo fixar prazo para cumprimento da obrigação. A agravante encontrava-se internada no Hospital Regional de Sobradinho em estado gravíssimo — com abdômen aberto em controle de danos, ventilação mecânica invasiva, uso de droga vasoativa e insuficiência renal aguda evolutiva —, necessitando com urgência extrema de transferência para UTI com suporte dialítico, sob risco iminente de óbito.
2. As razões recursais concentram-se em dois pontos: (i) a ausência de prazo torna o título judicial inexequível, esvaziando materialmente a tutela deferida; e (ii) diante da gravidade clínica documentada e da falha do sistema regulatório, impõe-se a fixação de prazo de 24 horas, com responsabilização subsidiária do DF pelo custeio na rede privada.
3. A tutela recursal foi deferida e fixado prazo de 24 horas ao Distrito Federal para providenciar a transferência (ID 81636836)
3. O Distrito Federal informou, em 10/03/2026 (ID 81914756), que a paciente foi internada em UTI em 02/03/2026, requerendo o julgamento do recurso como prejudicado. O MPDFT manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo, com confirmação da tutela recursal deferida monocraticamente (ID 82635437).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Discute-se: (i) se o cumprimento da obrigação implica perda do objeto recursal; (ii) se a omissão quanto ao prazo configura vício material que impõe reforma; e (iii) se a tutela recursal deferida monocraticamente deve ser confirmada pelo colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A matéria é regida pelos arts. 5o, caput, 6o e 196 da Constituição Federal, pelos arts. 204 e 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal, pelo art. 3o da Lei no 12.153/2009 e pelo art. 300 do CPC, de aplicação subsidiária.
6. O recurso é admissível e não está prejudicado. O cumprimento da liminar não extingue o interesse recursal, pois a tutela provisória, por sua natureza transitória, precisa ser confirmada ou revogada para adquirir estabilidade. A jurisprudência desta e das demais Turmas Recursais é pacífica nesse sentido (Acórdãos no 1685456, 1671197, 1710583 e 1959794 do TJDFT).
7. No mérito, a decisão a quo merece reforma. Ao deferir a tutela sem fixar prazo, o juízo de origem gerou contradição interna: reconheceu a urgência e, simultaneamente, deixou ao devedor o poder de escolher quando cumprir a mencionada decisão. Sem prazo definido, não há como intimar o devedor, caracterizar o descumprimento, aplicar astreintes nem acionar a solução subsidiária da rede privada. A omissão transforma a tutela em promessa sem nenhuma efetividade, incompatível com a urgência que a própria decisão reconheceu.
8. A gravidade clínica está suficientemente demonstrada pelo relatório médico (ID 81597649, página 14), documento que preenche os requisitos do Enunciado no 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. A falha do sistema regulatório está igualmente demonstrada pelo Ofício no 330/2026 da CERIH (ID 81597649, páginas 15-16), que confirma a ausência de vagas com o suporte necessário, estando a paciente na posição 14 da fila de prioridade máxima (P1), de um total de 22 pacientes, sem perspectiva de atendimento em prazo clinicamente útil.
9. A intervenção judicial não afasta a lógica regulatória da CRIH — ao contrário, a preserva como critério preferencial. A estrutura escalonada da obrigação (rede pública em 24 horas → rede privada conveniada → rede privada não conveniada, às expensas do DF) garante o resultado útil do processo sem desestruturar o sistema de saúde. A cláusula da reserva do possível, como assentado pelo STF na ADPF 45, não pode ser invocada para nulificar o núcleo essencial do direito à vida quando a omissão estatal é concreta e documentada.
10. O Distrito Federal, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões substanciais nem contestou o quadro clínico ou a ausência de vagas, o que reforça a robustez do conjunto probatório produzido pela agravante.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e PROVIDO para reformar a decisão de primeiro grau, confirmado-se o deferimento da tutela recursal.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.